Tribunal: TJBA
Processo: 0584362-98.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0584362-98.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MAURICIO ANTONIO VIEIRA MATOS e outros

Advogado(s)
:
MARCIO BESERRA GUIMARAES, HENRIQUE BORGES GUIMARAES NETO

APELADO: PATAMARES FLEX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA registrado(a) civilmente como MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, CARLA SCHIMMELPFENG CUNHA registrado(a) civilmente como CARLA SCHIMMELPFENG CUNHA, ANA CLARA CARNEIRO DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
TUTELA DE URGÊNCIA COM CARÁTER ANTECEDENTE
POR ATRASO DE ENTREGA DE IMÓVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ATRASO NA ENTREGA. FATO INCONTROVERSO. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL IRRESIGNAÇÃO DOS AUTORES QUANTO À BASE DE CÁLCULO. PRETENSÃO DE ADOÇÃO DO VALOR DO LOCATÍCIO. CABIMENTO. PRECEDENTES STJ. TEMA 970 (
RESP Nº
1.635.428 / SC) E TEMA 971 DO STJ (RESP. 1.614.721/DF). READEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA, NOS TERMOS DO ART. 85, §§2º E 11, CPC. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.
Cuida-se de
Apelação Cível interposta por
MAUR
Í
CIO ANT
Ô
NIO VIEIRA MATOS e LUCIANE DA SILVA FRANCA
,
face à sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da
13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador

que, nos autos da
TUTELA DE URGÊNCIA COM CARÁTER ANTECEDENTE nº 0584362-98.2016.8.05.0001
, ajuizada em face de
PATAMARES FLEX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e LIZ CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA,

julgou
procedente em parte o pedido;

2. Conforme relatado, trata-se de
Tutela de Urgência com Caráter Antecedente, ajuizada

em decorrência de
atraso
na
entrega
de
imóvel
adquirido em fase de construção;

3. Cinge-se a controvérsia à
base de cálculo da inversão de cláusula penal

fixada exclusivamente em desfavor do adquirente, bem como quanto ao pagamento da verba honorária;

4.
Ab initio
, merece ser ressaltado que a relação jurídica estabelecida entre as partes se enquadra no conceito de relação de consumo, regulada pela Lei nº
8.078
/90, sendo a mesma norma de ordem pública, cogente e de interesse social, uma vez que as Rés se enquadram na defi
nição de fornecedor de produtos e serviços e a parte autora na de consumidora, na forma dos artigos 2º e 3º, da aludida legislação consumerista;

5.
Com efeito,
o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp 1.614.721/DF
, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese
(Tema 971)
determinando que, “havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor.”;

6. Imperioso sinalizar que, na situação sub examine, somente previu-se hipótese de inadimplemento do adquirente -
Cláusula Décima Quarta
do instrumento de compra e venda (id.
50655063)
, sendo, portanto,
cabível a inversão da cláusula penal
em
desfavor da parte ré, conforme uníssono entendimento jurisprudencial acerca do tema.
Assim, acertou o Juízo de origem em promover a
inversão
da
cláusula

penal
em desfavor das Rés;

7.
Calha consignar, ainda, que
a Segunda Turma do
STJ
definiu, no julgamento do REsp nº
1.635.428 / SC, o Tema 970, segundo o qual “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”;

8. Veja-se que o C. STJ foi claro quanto a existência de exceção àquela tese na medida que optou uso da expressão “em regra”. Assim, estipulou-se dois requisitos para essa não cumulação, quais sejam: (1) a existência de cláusula penal moratória com natureza indenizatória; e (2) a fixação da cláusula penal moratória em valor equivalente ao locativo;

9. Na situação dos autos,
a
cláusula

penal
invertida estipula multa moratória e compensatória. O contrato (id
50655063)

prevê,
em caso de inadimplemento
do promitente comprador
, a correção monetária, juros de 1% ao mês e multa de 2% sobre a parcela inadimplida
. Assim, carece de reforma a sentença, para estabelecer que a multa aplicada inversamente em desfavor das Apeladas seja calculada com
base
no valor do
imóvel
(valor "equivalente ao locativo"), por traduzir quantia mediana, não irrisória, tampouco excessiva, dentro dos parâmetros previstos no precedente do STJ;

10. Verifica-se que houve a parcial procedência da ação. Nesse trilhar, comporta reforma a sentença, para condenar as partes ao pagamento dos honorários advocatícios, estes majorados para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação em favor do patrono da parte autora e 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa em favor dos patronos das rés, nos termos do art. 85, §§2º e 11 do CPC;

11. Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0584362-98.2016.8.05.0001
,

em que figuram como apelantes
MAUR
Í
CIO ANT
Ô
NIO VIEIRA MATOS e LUCIANE DA SILVA FRANCA;
e apelados
PATAMARES FLEX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
SPE
LTDA e LIZ CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer

e
DAR PROVIMENTO à Apelação,
e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala de Sessões, data e assinatura eletrônicas.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE PEREIRA BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

8